Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento, dispositivo legal ou jurisprudência invocada, nem a responder questionários formulados pelas partes, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
4 – A contradição que autoriza a interposição dos aclaratórios “é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas” (EDcl no REsp 1745371/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).
5 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se nas hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
Embargos de Declaração rejeitados.